Tribunal: TJSP
Processo: 0000177-68.2015.8.26.0347
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Sonegação fiscal – Recurso defensivo – Preliminar de prescrição da pretensão punitiva – Absolvição por ausência de dolo – Afastamento da causa de aumento prevista no artigo 12, I, da Lei no 8.137/90 – Impossibilidade de acolhimento da preliminar porquanto não verificado o lapso prescricional entre os marcos interruptivos e suspensivos da prescrição – Materialidade e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Sonegação fiscal – Recurso defensivo – Preliminar de prescrição da pretensão punitiva – Absolvição por ausência de dolo – Afastamento da causa de aumento prevista no artigo 12, I, da Lei no 8.137/90 – Impossibilidade de acolhimento da preliminar porquanto não verificado o lapso prescricional entre os marcos interruptivos e suspensivos da prescrição – Materialidade e autoria demonstradas – Auto de infração e imposição de multa ratificado pelo depoimento do agente fiscal de rendas – Dolo configurado – Incidência da causa de aumento prevista no artigo 12, I, da Lei no 8.137/90, diante do expressivo valor sonegado – Reconhecimento da continuidade delitiva entre as condutas previstas no artigo 1o, II e V, da Lei no 8.137/90 – Recurso parcialmente provido para a diminuição da pena, fixação do regime aberto e substituição das carcerárias por restritivas de direitos.